Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-36.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006430-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Prazo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ENEAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.999.573-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DECLAROU INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE ACERCA DA SENTENÇA EMBARGADA – TEMPESTIVIDADE VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo publicação de uma decisão, não há que se falar em início da contagem de qualquer tipo de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
de. nº 1000443-23.2020, ajuizada em face do ENEAS RODRIGUES DA SILVA, declarou intempestivos os embargos de declaração opostos, não os conhecendo.

Em suas razões, a instituição agravante alega que a sentença prolatada inicialmente apresenta algumas inconsistências, sendo omissa e que, em razão disto, apresentou embargos declaratórios. Aduz que o Juízo
a quo
não conheceu dos aclaratórios sob o fundamento destes serem intempestivos por conta de uma certidão gerada automaticamente pelo sistema PJE, que certificou em 16.11.2020, que havia decorrido o prazo dos ora recorrentes. Defende que esta certidão refere-se a uma decisão interlocutória anterior e não à sentença embargada, que sequer foi publicada no DJE e tampouco constou na parte de expedientes do sistema PJE. Sustenta, ao final, a tempestividade dos embargos declaratórios apresentados em primeiro grau, posto que sequer havia começado a fluir o prazo para a sua interposição quando estes foram protocolizados.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida, para declarar a tempestividade dos embargos de declaração apresentados em primeiro grau, com a apreciação do seu mérito.

Recurso recebido neste Tribunal (ID nº 84129464).

Em suas contrarrazões o banco recorrido refuta
in totum
as alegações da parte recorrente ( Petição de ID nº 21500971).

Informações devidamente prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 86583965).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaco que o objeto deste recurso consiste apenas e tão somente em verificar a tempestividade dos embargos declaratórios apresentados em primeiro grau, sendo inviável a análise do seu mérito, uma vez que estes foram interpostos em face de uma sentença.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o § 3º, do artigo 224, do Código de Processo Civil, dispõe que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação,
in verbis
:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

(...)

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

Compulsando os autos, inclusive os de primeiro grau, verifico que a sentença proferida pelo Juízo sequer foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico.

Assim, inexistindo publicação, não há que se falar em início da contagem de qualquer tipo de prazo.

A certidão gerada automaticamente pelo sistema PJE, que certificou em 16.11.2020, que havia decorrido o prazo dos ora recorrentes refere-se a uma decisão interlocutória anterior proferida no feito e não à sentença embargada, que, repito, sequer foi publicada no DJE e tampouco constou na parte de expedientes do sistema PJE.

Portanto, quando da interposição dos embargos declaratórios pelos ora recorrentes, sequer havia começado a fluir o prazo para a sua apresentação.

Assim, claramente tempestivos os embargos declaratórios, devendo, desta feita, ser provido o vertente recurso de agravo de instrumento.

Conclusão.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, declarando tempestivos os embargos declaratórios apresentados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021